Tribunal: TJES
Processo: 5000273-81.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000273-81.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000273-81.2019.8.08.0048

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAGSEGURO INTERNET S.A.

em face da r. sentença lançada no id. 2865521, que, nos autos de
embargos à execução fiscal
oposto em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 2865523), aduz o recorrente, em suma, que não incorreu em qualquer ilegalidade, na medida em que atuou tão somente como intermediador de pagamentos em uma compra efetuada através de um site de compras de terceiro, bem como
que a multa fixada se mostra desproporcional ao caso concreto.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade do procedimento administrativo impugnado ou, subsidiariamente, a redução da multa.

Contrarrazões id. 2865527 pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000273-81.2019.8.08.0048

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAGSEGURO INTERNET S.A.

em face da r. sentença lançada no id. 2865521, que, nos autos de
embargos à execução fiscal
oposto em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelo que denoto, a empresa apelada manejou embargos à execução fiscal alegando, em síntese, que o PROCON municipal aplicou em seu desfavor multa no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), em razão de suposta falha na entrega de produto ao consumidor.

Sustenta que embora lhe tenha sido imputada a responsabilidade solidária, o erro foi cometido por terceiros, uma vez que sua atuação se restringe ao serviço de gestão de pagamento para as transações realizadas na internet, sendo certo que o pagamento somente foi transferido ao vendedor ante o silêncio da consumidora, a qual não solicitou a “moderação” da disputa pele embargante.

Também acrescenta que a multa arbitrada foi desproporcional ao caso concreto, já que o valor da transação foi de R$ 376,33 (trezentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos).

Após a regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora vergastada que, como dito, julgou improcedente o pleito autoral.

Entendeu o magistrado primevo que o procedimento administrativo não incorreu em vício de ilegalidade ou abuso de direito, mormente porque houve pleno respeito à ampla defesa e ao contraditório e a decisão administrativa foi suficientemente motivada, bem como que o Embargante não comprovou de forma robusta suas alegações.

Quanto à alegada desproporcionalidade da multa, consignou que o valor fixado atende às finalidades repressivas e pedagógicas buscadas pelo órgão protetivo.

Irresignado,
o embargante interpôs o presente apelo reiterando os argumentos apontados na inicial (id. 2865523), e
pugnando pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do procedimento administrativo ou, subsidiariamente, para que seja reduzida a multa.

Contrarrazões no id. 2865527 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

É de notório conhecimento que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997:

Art. 3º
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste ínterim, estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo.

Mas, para que sejam aplicadas as sanções administrativas, o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa, mormente porque todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Neste caso, como regra, é vedado ao Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo e afastar a conclusão alcançada por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Mas, mesmo diante desse cenário, entendo possível a análise dos fundamentos dos atos administrativos discricionários com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ora, o controle judicial sobre os atos discricionários tem como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

No caso em comento, contudo, tal como concluiu o julgador singular, entendo que as decisões proferidas no processo administrativo encontram-se devidamente fundamentadas, e não incorreram em qualquer ilegalidade, uma vez que a ora apelante incorreu nas infrações consumeristas que lhe foram imputadas e, na qualidade de fornecedora, responde pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. É incontroverso que o consumidor não recebeu os produtos que adquiriu e que o valor desembolsado não foi restituído.

Sendo assim, não vislumbro razão para alterar a conclusão tida na sentença ora vergastada.

No que tange ao valor da multa fixada pelo PROCON, registro ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista
a amplitude da garantia do acesso à justiça, é possível que seja revisto pelo Poder Judiciário quando fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Fixada tal premissa, por certo que a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

In casu
, entendo que a multa arbitrada pelo apelado, no montante de R$
8.800,00 (oito mil e oitocentos reais)
, observa estritamente os critérios estabelecidos pela legislação consumerista e atende à finalidade por ela pretendida, de maneira que, não havendo desarrazoabilidade ou desproporcionalidade, se mostra descabida sua redução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000273-81.2019.8.08.0048

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA – PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É de notório conhecimento que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997. Mas, para que sejam aplicadas as sanções administrativas, deve fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa, mormente porque todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

2.
Neste caso, como regra, é vedado ao Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo e afastar a conclusão alcançada por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Mas, mesmo diante desse cenário, é possível a análise dos fundamentos dos atos administrativos discricionários com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
Ora, o controle judicial sobre os atos discricionários tem como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

4.
No caso concreto, as decisões proferidas no processo administrativo encontram-se devidamente fundamentadas, e não incorreram em qualquer ilegalidade, uma vez que a apelante incorreu nas infrações consumeristas que lhe foram imputadas e, na qualidade de fornecedora, responde pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. É incontroverso que o consumidor não recebeu os produtos que adquiriu e que o valor desembolsado não foi restituído.

5.
No que tange ao valor da multa fixada pelo PROCON, registro ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, é possível que seja revisto pelo Poder Judiciário quando fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

6.
A multa arbitrada pelo apelado, no montante de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), observa estritamente os critérios estabelecidos pela legislação consumerista e atende à finalidade por ela pretendida, de maneira que, não havendo desarrazoabilidade ou desproporcionalidade, se mostra descabida sua redução.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.